Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EXAMES MÉDICOS. RESULTADO INCOMPLETO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$3.000,00 PARA R$10.000,00.

1. Configura falha na prestação do serviço da clínica médica entregar à consumidora resultado de exame sem todas as informações solicitadas, dando ensejo à sua eliminação em concurso público, fato que ultrapassa a barreira do mero inadimplemento contratual e atinge os direitos de personalidade da recorrente, configurando danos morais.

2. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico, que na primeira etapa estabelece um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes; e na segunda etapa leva em consideração as circunstâncias do caso, fixando-se um valor definitivo (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

3. Em casos semelhantes aos dos autos, tem sido fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (TJ-PE - APL: 3247736 PE e TJ-PA - APL: 201230133021 PA), e, no caso, não há peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, de modo que fixo o valor indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), correspondente aos valores arbitrados.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para majorar os danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os índices de correção monetária e de juros de mora estabelecidos pelo juízo singular. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).